Tribunal: STJ
Processo: 1011548-06.2020.4.01.3600
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110859 - DF(2025/0452071-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DEBORAH NAYARA FERREIRA GONCALVES
ADVOGADOS
: MARCELO MAGRO - RS071859
CHRISTIAN ANDRE ALBRECHT - RS553638
ALDO BATISTA SOARES NOGUEIRA - RS041740
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. No agravo, a parte recorrente não impugnou, de forma específica e
concreta, a fundamentação da decisão que inadmitiu o recurso especial,
notadamente o óbice da Súmula n. 7 do STJ, o que faz incidir na espécie
a Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026 18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:23
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: a2f087b9-e0e3-4931-a3cf-6c7094fe5c68

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110859 - DF(2025/0452071-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DEBORAH NAYARA FERREIRA GONCALVES
ADVOGADOS
: MARCELO MAGRO - RS071859
CHRISTIAN ANDRE ALBRECHT - RS553638
ALDO BATISTA SOARES NOGUEIRA - RS041740
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. No agravo, a parte recorrente não impugnou, de forma específica e
concreta, a fundamentação da decisão que inadmitiu o recurso especial,
notadamente o óbice da Súmula n. 7 do STJ, o que faz incidir na espécie
a Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por DEBORAH NAYARA FERREIRA
GONCALVES da decisão que inadmitiu recurso especial dirigido contra acórdão do
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO, assim ementado (fl. 122):

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. ÍNDICE IRSM DE 39,67%. AUSÊNCIA
DE SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO EM FEVEREIRO DE 1994 NO CASO DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APROVEITAMENTO
DO
TÍTULO
JUDICIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. A sentença proferida na ACP julgou o pedido parcialmente procedente e
condenou o INSS a (1) promover a revisão da RMI dos benefícios previdenciários
concedidos no período de
a
que se encontrem em
março/94
fevereiro/97
manutenção em Mato Grosso, devendo ser aplicado o índice IRSM de 39,67% no
salário de contribuição referente a
e, ao final, providenciar o
fevereiro/94
pagamento dos benefícios com os novos valores; e (2) pagar as diferenças apuradas
entre os valores que vinham sendo pagos e os novos valores obtidos a partir de
20/11/1998.
Documento eletrônico VDA54730164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:11
Código de Controle do Documento: ca4bc965-c098-460f-8cb6-905b515ca0a0

2. Em se mostrando ausente o salário de contribuição em fevereiro de 1994
no caso dos autos, não há que se falar em aplicação do índice de 39,67%.
3. Uma vez que o título judicial formado na Ação Civil Pública em
comento não aproveita o exequente, a sentença deve ser mantida em seus próprios
termos.
4. Apelação da parte autora desprovida.
Os subsequentes embargos de declaração foram acolhidos para sanar
omissões, sendo o aresto integrativo ementado nos seguintes termos (fls. 154-155):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
DESNECESSIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
JUSTIÇA
GRATUITA.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos por Deborah Nayara Ferreira
Gonçalves contra acórdão que negou provimento à apelação por ela interposta. A
embargante aponta omissão no julgamento, especificamente quanto à ausência de
determinação para que a autarquia ré apresentasse documentos para comprovação da
existência de salário de contribuição em fevereiro de 1994, bem como em relação à
suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios fixados, em virtude do
deferimento da gratuidade de justiça.
2. A controvérsia envolve duas questões principais: (i) se houve omissão do
acórdão embargado no tocante à necessidade de juntada de documentos para
comprovação da existência de salário de contribuição; e (ii) se é necessária a
suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios em razão da concessão da
gratuidade de justiça à embargante.
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, conforme o
do CPC.
art. 1.022
4. Quanto à juntada de documentos, entendeu-se que, ainda que tenha
havido solicitação da contadoria judicial, a medida revelou-se desnecessária diante
dos elementos constantes nos autos.
5. Em relação à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, o
deferimento da gratuidade de justiça à embargante impõe o reconhecimento da
condição suspensiva de sua exigibilidade, nos termos do
§§ 2.o e 3.o, do CPC.
art. 98,
6. Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento:
"1. O deferimento da gratuidade de justiça impõe a condição suspensiva de
exigibilidade dos honorários advocatícios, nos termos do
§§ 2.o e 3.o, do
art. 98,
CPC."
Legislação relevante citada: CPC,
CPC,
§§ 2.o e 3.o.
art. 1.022;
art. 98,
Jurisprudência relevante citada: EDRESP no 1789116, relator Min. Mauro
Campbell Marques, STJ, DJe 27/11/2019.

Nas razões do apelo nobre, fundamentado na alínea
do permissivo
a
constitucional, a parte recorrente alega ofensa ao
da
aduzindo
art. 21
Lei n. 8.880/1994,
fazer jus à revisão postulada pela aplicação do IRSM de fevereiro de 1994, pois "foi
devidamente comprovado nos autos, através da Carta de Concessão do Benefício (ID no
Documento eletrônico VDA54730164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:11
Código de Controle do Documento: ca4bc965-c098-460f-8cb6-905b515ca0a0

216070612), que a Pensão por Morte foi concedida com DIB em
estando
12/07/1994,
dentro do período abarcado pela ACP, que remete ao artigo em comento" (fl. 163).
Sustenta, ainda, ofensa aos arts. 10 e 370 do CPC, afirmando que deveria ter
sido intimada "para se manifestar sobre o pronunciamento da Contadoria Judicial da
necessidade da juntada de documentos pela Autarquia Recorrida, o que não foi realizado,
tendo o Juízo Singular julgado o feito sem oportunizar ao menos que a parte Recorrente
pudesse se manifestar acerca de tal solicitação" (fl. 164), e que, desse modo, o Juízo
singular não realizou despacho saneador, "não permitindo que a Recorrente requeresse as
provas que pretendia produzir" (fl. 164).
Inadmitido o apelo nobre na origem (fls. 169-171), adveio o presente agravo
em recurso especial (fls. 173-179). Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo em recurso especial não comporta conhecimento.
A Corte de origem não admitiu o apelo nobre sob o entendimento de que "há
aparente necessidade de revolver probatório, vedado pela SÚMULAS
e
007/STJ

tentativa de superação de jurisprudência atual do STJ
não-
279/STF, e/ou
e/ou
demonstração de que tenha havido, em tese, frontal violação ao sentido evidente de
norma(s) federal(is) infraconstitucional(is); há aparente manejo do Recurso Especial
como se 3a Instância Recursal ordinária fosse" (fl. 171).
No entanto, nas razões do agravo em recurso especial (fls. 173-179), a parte
agravante não impugnou, de maneira específica e concreta, o fundamento relativo ao
óbice da Súmula n. 7 do STJ, restringindo-se a afirmar que não se trata de reanálise de
prova. Por conseguinte, aplicam-se, à hipótese dos autos, o
do
art. 932, inciso III,
e a Súmula n. 182 do STJ,
: "[é] inviável o agravo do
do
CPC/2015
in verbis
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

[...]
2. Em se tratando de agravo em recurso especial, a parte agravante deve
impugnar todos os fundamentos da decisão que negou admissibilidade ao recurso
especial na origem, ainda que tais fundamentos se refiram a pontos autônomos em
Documento eletrônico VDA54730164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:11
Código de Controle do Documento: ca4bc965-c098-460f-8cb6-905b515ca0a0

relação à matéria principal debatida no recurso especial, sob pena de incidência do
teor do
III, do
e da aplicação, por analogia, da Súmula no 182 do
art. 932,
CPC/2015
STJ.
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.179.576/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Registre-se que, para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve
a parte recorrente cotejar a moldura fática incontroversa do acórdão recorrido com as
teses por ela suscitadas, demonstrando de maneira efetiva e concreta a forma pela qual, a
partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados no aresto atacado (inclusive no
aresto integrativo), independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes
que integram o caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o que
configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III,
.
CPC/2015)
No mesmo sentido:

[...]
5. De outra feita, para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ,
caberia à parte agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria
possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o
acervo fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram
devidamente consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das
normas que entende violadas a eles.
[...]
8. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.498.984/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
4/6/2024.

[...]
1. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer do agravo em
recurso especial, com fundamento no
III, do
e na Súmula 182
art. 932,
CPC/2015;
do STJ.
2. Conforme a jurisprudência, "inadmitido o recurso especial com base na
Súmula 7 do STJ, não é suficiente a afirmação genérica de que é desnecessário o
reexame de provas, ainda que seja feita uma breve menção à tese sustentada, ou
simplesmente a insistência no mérito da controvérsia. É indispensável o cotejo entre
o acórdão recorrido e a argumentação trazida no recurso especial que possa
justificar o afastamento do óbice processual em questão" (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 1.991.801/SP,
Turma, DJe de
.
17/3/2023)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 2.462.244/GO,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
4/12/2024,
17/12/2024.

Documento eletrônico VDA54730164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:11
Código de Controle do Documento: ca4bc965-c098-460f-8cb6-905b515ca0a0

[...]
2. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, "[a] impugnação da
Súmula 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica, indicando-se as
premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a
qualificação jurídica por ele conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter
sido efetivamente atribuída. [...] O Recurso daí proveniente deveria se esmerar não
em simplesmente reiterar as razões do Recurso Especial ou os argumentos
referentes ao mérito da controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a referida
Súmula não se aplica ao caso concreto e que, portanto, seria desnecessário revolver
o acervo fático-probatório dos autos para a análise da insurgência" (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.371.208/PB,
julgado em
DJe de
.
18/12/2023,
20/12/2023)
[...]
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.346.013/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

Outrossim, ressalto que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso
especial não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo
único. Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte agravante não
se insurge de maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a
inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito, a ementa do mencionado julgado:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c art. 505
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
art. 544,
relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir
pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso.
Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
Documento eletrônico VDA54730164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:11
Código de Controle do Documento: ca4bc965-c098-460f-8cb6-905b515ca0a0

4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no
, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042, caput
CPC/2015,
do Tribunal
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
a quo
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado, respeitados
os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, permanecendo suspensa a
exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, em razão da concessão do
benefício da gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, do CPC).
É como voto.
Documento eletrônico VDA54730164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:11
Código de Controle do Documento: ca4bc965-c098-460f-8cb6-905b515ca0a0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.110.859 / DF
Número Registro: 2025/0452071-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10115480620204013600
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DEBORAH NAYARA FERREIRA GONCALVES
ADVOGADOS : MARCELO MAGRO - RS071859
CHRISTIAN ANDRE ALBRECHT - RS553638
ALDO BATISTA SOARES NOGUEIRA - RS041740
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RMI - RENDA MENSAL INICIAL,
REAJUSTES E REVISÕES ESPECÍFICAS - RMI - RENDA MENSAL
INICIAL - IRSM DE FEVEREIRO DE 1994(39,67%)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA55147178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:42
Código de Controle do Documento: 703fdfd9-108c-4328-a917-60d2eed613ad

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:42
Código de Controle do Documento: 703fdfd9-108c-4328-a917-60d2eed613ad